Tribunal: TJMT
Processo: 1006305-25.2019.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006305-25.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDSON GOMES DA SILVA - CPF: 043.159.374-44 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA DE RECEBIMENTO PELA SEGURADORA – IMPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 5º, § 2º, DA LEI 6.194/74 – PROTOCOLO PELO AUTOR VIA
E-MAIL
– POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA SEGURADORA – PROTOCOLO CONSTANTE DOS AUTOS - INTERESSE DE AGIR – CARACTERIZADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO - PROVIDO.

A recusa de recebimento do
prévio

requerimento

administrativo
ofende o exercício do direito de ação, compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, caracteriza pretensão resistida e configura o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT.

É valido o meio encontrado pelo beneficiário (
e-mail)
de protocolo administrativo, diante de manifesto perigo de dano na inviabilidade de pleitear direito à indenização securitária obrigatória, em razão da recusa pela seguradora de recebimento do requerimento administrativo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EDSON GOMES DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 321, § Único, do CPC, julgou-a sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

O apelante alega equívoco do juízo singular ao argumento de que realizou via
e-mail
, a entrega do devido requerimento administrativo. Aduz que seu objetivo é a garantia do direito de entregar os documentos próprios para pleitear a indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Requer a reforma da sentença para reconhecer a realização do requerimento administrativo e o retorno dos autos ao juízo singular para o seu regular processamento.

Contrarrazões (Num. 39305462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor busca através da Ação de Cobrança,
o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de
Seguro Obrigatório - DPVAT
, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido. O juízo singular
indeferiu a petição inicial e extinguiu feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, ao entendimento de que a parte autora deixou de apresentar requerimento administrativo.

O apelante não se conforma. Alega que seu objetivo é a garantia do direito de entregar os documentos próprios para pleitear a indenização do seguro obrigatório DPVAT e que o juízo singular se equivocou, ao argumento de que realizou via
e-mail
, a entrega do devido requerimento administrativo (Num. 39305452 – pág. 04).

Ressai dos autos, requerimento administrativo enviado por
e-mail
à seguradora requerida (Num. 39304488 – pág. 01), recebido e devidamente lido (Num. 39304489 – pág. 01).

O art. 412 do CPC, assim dispõe:

Art. 412 – O documento particular de cuja autenticidade não se divida prova que o seu autor fez a declaração que lhe é atribuída.

A parte contra quem é o documento exibido, que no caso em tela, é a seguradora requerida, ora apelada, deve atestar a sua ilegitimidade e se o contexto está em consonância com a realidade. Consultando os autos, verifica-se que da apresentação das contrarrazões ao recurso interposto (Num. 39305462), a apelada não contesta o recebimento do
e-mail
e não afirma que não recebeu a documentação obrigatória encaminhada eletronicamente. Segue-se, portanto, a possibilidade jurídica da utilização da via pretendida, o meio eletrônico,
e-mail.

O ato da seguradora de não receber o requerimento administrativo, obstou o ajuizamento de ação, uma vez que o STF no julgamento do RE 631.240/RG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu que carece de interesse de agir, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo perante a seguradora demandada.

A recusa comprovada de recebimento do
prévio

requerimento

administrativo
ofende o exercício do direito de ação, compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, caracteriza pretensão resistida e configura o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT.

Este e. Tribunal já decidiu que se a seguradora se recusa a receber o pedido, deve ser admitido o meio encontrado pelo beneficiário (
e-mail)
e reconhecido como válido o protocolo administrativo, estando satisfeito o interesse de agir, já que é manifesto o perigo de dano, consistente na inviabilidade de a parte pleitear a indenização devida (TJMT N.U.
1006440-37.2019.8.11.0037).

Diante do exposto, reformo o
decisum.
Reconheço a existência do prévio requerimento administrativo e o interesse de agir do autor, ora apelante. Determino o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020